Tribunal: TJBA
Processo: 8012448-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012448-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

PACIENTE: JEAN LINEK XAVIER ALVES FOLHA

Defensor Público: Daniel Nicory do Prado

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA

Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. RELAXAMENTO DA PRISÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Jean Linek Xavier Alves Folha, preso em flagrante no dia 20/02/2025 e com prisão convertida em preventiva em 21/02/2025, sem que, até a data da impetração, houvesse a conclusão do inquérito policial ou o oferecimento da denúncia.

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência de constrangimento ilegal decorrente da custódia processual prolongada sem a devida conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia no prazo legal, bem como analisar os efeitos do relaxamento da prisão decretado por juízo competente no curso da impetração.

III. Razões de decidir

3. Conforme decisão do juízo de origem proferida em 15/04/2025, a prisão preventiva do paciente foi relaxada com fulcro no art. 5º, LXV da CF/88, e no art. 648, II, do CPP, em virtude de flagrante excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.

4. A perda superveniente do objeto é patente, pois cessado o constrangimento ilegal apontado com a expedição do alvará de soltura, resta prejudicado o exame do mérito do
habeas corpus
.

IV. Dispositivo e tese

5.
Habeas corpus
julgado prejudicado, com extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 659 do CPP.

Tese de julgamento: “1. É prejudicado o habeas corpus cujo pedido de liberdade foi superado por decisão judicial que determinou o relaxamento da prisão por excesso de prazo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incisos LXV, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 10, 648, II, 659.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 181.702/MA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21/08/2023, DJe 28/08/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
tombados sob nº 8012448-77.2025.8.05.0000, tendo como impetrante a Defensoria Pública do Estado a Bahia, como Paciente
JEAN LINEK XAVIER ALVES FOLHA
,
e como Autoridade indigitada Coatora, o

Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Formosa do Rio Preto (BA)
.

A
CORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em julgar prejudicado o presente
Habeas Corpus
,
extinguindo o presente
writ
, sem resolução do mérito
, o fazendo com os seguintes fundamentos
:

Sala das Sessões, (data da assinatura digital).

PRESIDENTE

DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA